Tribunal: TJES
Processo: 5000272-56.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000272-56.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PRIME GRANITOS E MARMORES EIRELI - ME
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ENTENDO QUE A DEVEDORA, PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL, BUSCA ARRENDAR O IMÓVEL, QUE POSSUI DÍVIDA, MESMO DEVENDO VALOR PARA A FORNECEDORA DE ENERGIA.

VEJA A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL ESTÁ DEBOCHANDO DA EMPRESA DE ENERGIA, SENDO CERTO QUE PODERIA QUITAR O VALOR DA DÍVIDA, PARA, POSTERIORMENTE, ARRENDAR O IMÓVEL.

VALE DIZER QUE O DÉBITO DE 90 DIAS, ANTERIORES AO PEDIDO DE RELIGAÇÃO, NÃO É CONSIDERADO PRETÉRITO, PROPORCIONANDO QUE A RECORRENTE NEGUE A RELIGAÇÃO.

ENTENDO QUE NÃO SENDO CASO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, CERTAMENTE QUE A REQUERIDA PODE EXIGIR O PAGAMENTO DE DÍVIDA ANTERIOR, PARA RELIGAÇÃO DE ENERGIA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO PODE PROPORCIONAR FRAUDES, DIANTE DA POSSIBILIDADE DO PROPRIETÁRIO ENCONTRAR PESSOAS QUE SE SUBMETAM A EMPRESTAR O NOME, PASSANDO POR LOCATÁRIO, OBJETIVANDO MANTER A ENERGIA LIGADA, SEM O DEVIDO PAGAMENTO. ASSIM, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000272-56.2018.8.08.0008

RECTE.: EDP ESCELSA

RECDO.: PRIME GRANITOS E MARMORES EIRELI - ME

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DESLIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por PRIME GRANITOS E MÁRMORES EIRELI em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, aduzindo a requerente ter arrendado um imóvel comercial da empresa Barra Norte Granitos Importação e Exportação.

Afirma, no entanto, que a mencionada empresa possui débitos junto à requerida, que condiciona a religação da energia elétrica à quitação dos valores pendentes. Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que a demandada proceda ao restabelecimento da energia elétrica. No mérito, busca apenas a confirmação da tutela.

A empresa ré ofertou defesa, arguindo preliminar de incompetência do juizado especial e necessidade de intervenção de terceiros. No mérito, informa que no caso em tela ocorreu sucessão empresarial, o que afasta a isenção dos débitos. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DETERMINO que a requerida, em definitivo, proceda a alteração da titularidade da instalação nº 160276118 para a empresa autora, religando o serviço de energia elétrica
.

Por não concordar com o julgado, a empresa ré apresentou RI alegando preliminarmente a incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica e necessidade de intervenção de terceiro. No mérito reitera os termos da contestação alegando que há sucessão patrimonial.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo e suspensivo, pela possibilidade de causar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Passo a análise das preliminares. Quanto a preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia, entendo por afasta-la pois o material probatório dos autos é suficiente para decidir a lide.

Quanto a necessidade de intervenção de terceiros também entendo por sua rejeição, uma vez que
vejo por bem afastá-la, considerando que o art. 10, da Lei 9.099/95 veda tal possibilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Entendo que a recorrida não pode ser responsável por uma dívida que não lhe cabe, quando não foi usuário do bem em questão.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO. NATUREZA PROPTER PERSONAM. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. I
Descabe o condicionamento do ramal de energia elétrica ao pagamento de fatura de energia de responsabilidade de terceiro, diante da natureza propter personan da dívida.
II Dano moral comprovado, forte no art. 373 , I , do CPC de 2015 . Montante indenizatório mantido. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70078918349, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 06/09/2018).

Vislumbro que a empresa autora ora recorrida anexa o contrato de arrendamento na data de 11/01/2018 (ID 1529888), e sendo assim comungo com o entendimento exarado pelo juízo singular:

“
A sucessão empresarial, a meu ver, estaria configurada se fosse o caso de fusão, incorporação, cisão ou, até mesmo, extinção de uma empresa para substituição da pessoa jurídica. No caso em tela, não vislumbro esta hipótese.
O que ocorreu foi o arrendamento do parque industrial da empresa Barra Norte Granitos Importação e Exportação pela autora, não me parecendo existir qualquer tipo de sucessão entre as partes envolvidas. Tratam-se de pessoas jurídicas distintas, com CNPJ’s distintos e sem vínculo sucessório com o intuito de burlar o pagamento das dívidas pendentes. Vale registrar, ainda, que a sucessão empresarial depende de prova cabal
”
.

Logo, a sentença que julgou procedente o pedido inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 do FONAJE. Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.